Tribunal: TJDFT
Processo: 0710297-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. SÚMULA 299 STJ. LEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. AQUISIÇÃO DAS CÁRTULAS. ENDOSSO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. INDEVIDA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AGIOTAGEM. NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação monitória embasada em cheques prescritos, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 6.300,00. 1.1. No apelo, o requerido suscita a preliminar de ilegitimidade ativa, sob entendimento de que o endosso é falso e realizado por quem não possui legitimidade, uma vez que o credor nominal constante da cártula, informou que jamais assinou os cheques. Requer a produção da prova pericial e testemunhal. No mérito, afirma que efetuou o pagamento das cártulas, quitando integralmente a dívida com o credor nominal, nos termos do documento acostado ao recurso. Informa cobrança de juros em patamar superior ao estabelecido em lei, o que configura a prática de agiotagem, devendo ser declarada a nulidade dos títulos. Requer a intimação do Ministério Público diante de eventual crime de agiotagem e a determinação de apresentação e o depósito das cártulas em juízo. Por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação
2. Da ilegitimidade ativa – afastada. 2.1. O apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa aduzindo que não houve endosso e que o anverso do cheque está nominativo à terceira pessoa, não integrante da lide. 2.2. Para existir legitimidade das partes basta haver pertinência entre a alegação formulada pelo autor na inicial e sua correlação com a parte contrária, caso a legitimidade não seja manifesta, dependendo da apreciação das razões levantadas pelas partes e aferição das provas que carreiam os autos, a questão ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e avança no próprio mérito. 2.3. A alegação relacionada à regularidade do endosso e à origem da dívida dizem respeito ao próprio mérito, não podendo ser solucionada em sede preliminar, pois demanda apreciação probatória a ensejar resolução definitiva da lide.
3. Prova pericial e testemunhal. No caso em apreço, afigura-se desnecessária as provas desejadas, porquanto a matéria nos autos trata de direito e que tem como objeto a análise da cobrança de cheques prescritos. 3.1. Em não se afigurando necessária a produção de novos elementos ao enfrentamento do mérito da questão jurídica, em razão dos elementos de convicção já produzidos porque inócuas e inservíveis para o fomento de novos subsídios à elucidação dos pontos controvertidos nos autos e juridicamente relevantes, não é necessário o acatamento de todos os requerimentos das partes tendentes à dilação probatória, sendo legítima a atuação do magistrado que as indefere, notadamente porque destinatário da prova, nos termos do art. 371 do CPC.
4. Da autonomia das cártulas. Consoante disciplinado pela Lei n. 7.357/85, o cheque representa título de crédito revestido dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração que, desde que observados os preceitos legais contidos na Lei 7.357/1985 (Lei de Cheque), é transmissível de credor a credor mediante endosso. 4.1. Sendo o cheque emitido de forma nominal (à ordem) é imperioso que o endosso seja realizado pelo beneficiário. O endosso é realizado pela assinatura do endossante no título ou em folha de alongamento, conforme art. 19 da Lei do Cheque. 4.2. No caso em análise, verifica-se que os cheques juntados são nominais e há nos seus respectivos versos o endosso, o que demonstra a regularidade da cobrança pelo autor. 4.3. A despeito da alegação de quitação total da dívida, o documento acostado pelo réu traz diversas conversas descontextualizadas, via aplicativo de telefone, entre partes denominadas “clientes” que não são integrantes da lide, contém valores diferentes dos cheques, objeto da presente ação, portanto, em nada elucidam possível pagamento, não servindo de prova do alegado pagamento. 4.4. Nota-se que não há qualquer indício de que o apelado tenha adquirido o título de má-fé, sendo legítimos os pedidos autorais.
5. Cabe ressaltar que o devedor de um título, compromete-se não só com aquele a quem emitiu o documento, mas, sobretudo, com quem o esteja portando. Consequentemente, será considerado sujeito ativo das obrigações decorrentes do título quem com ele se apresentar. 5.1. Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte: “(...) 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a matéria se confunde com o mérito da demanda. 2. Pelo princípio da autonomia, o título de crédito é desvinculado da relação que lhe deu origem e, por isso, as relações jurídicas documentadas no título são autônomas. 3. O legítimo portador do cheque, que não participou da relação originária, contrai direitos e obrigações tão somente em função do título de crédito e está imune aos defeitos eventualmente existentes nas relações antecedentes, razão por que são inoponíveis as exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. (07198985020188070003, 8a Turma Cível, Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe: 22/01/2020).
6. Da alegação de agiotagem. 6.1. Deve-se frisar que quando se trata de ação monitória não é preciso indicar o fato jurídico relativo à causa debendi (Súmula 531 do STJ). 6.2. Dentro desse contexto, como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 6.3. Em que pese o recorrente alegar a prática de agiotagem na hipótese (ilicitude da dívida), não conseguiu demonstrar nos autos tal prática.
7. Com base no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária de 10% para 12% do valor da condenação (R$ 6.300,00), a ser paga pelo réu, observada a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
8. Recurso improvido.